Tribunal: TJDFT
Processo: 0744788-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL OU INDICATIVO DE MUDANÇA PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. À falta de transcurso de tempo razoável ou de indicativo de mudança patrimonial ou financeira do executado, não se justifica a renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.